Tribunal: TJDFT
Processo: 0728256-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0728256-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIMEIRE ALVES PERES CAIXETA AGRAVADO: HBM CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposto por ROSIMEIRE ALVES PERES CAIXETA em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama-DF, na fase de cumprimento de sentença (0701253-37.2019.8.07.0004), de ação ajuizada pela agravante em face da parte agravada. A agravante teve reconhecido seu direito ao ressarcimento de crédito consumerista a ela devido pela agravada, nos autos do processo n. 2017.04.1.005303-3 (autos físicos - 2017). Findo o prazo para o cumprimento espontâneo da decisão sem o pagamento do crédito, a agravante deu prosseguimento ao Cumprimento de Sentença n. 0701253- 37.2019.8.07.0004 (autos eletrônicos), em fevereiro de 2019. Ante a dificuldade de achar bens da agravada (várias pesquisas efetuadas e muitos outros processos em curso), a agravante requereu penhora na folha de rosto nos autos do Processo n. 2016.01.1.090464-7 - Ação Civil Pública, em trâmite na 14a Vara Cível de Brasília-DF, promovida pela Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) e outros, em desfavor da agravada, e cujo valor em depósito na conta judicial era de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fora os juros e correção monetária, que somavam à época R$ 94.910,52 (noventa e quatro mil novecentos e dez reais e cinquenta e dois centavos). O pedido de penhora foi deferido à agravante (ID 64637028), restando o valor atualizado do crédito que lhe era devido em R$ 48.361,15 (quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e um reais e quinze centavos), conforme documento de ID 64637037. Após o concurso de credores promovido pelo d. juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, averiguou-se que a agravante se encontrava na 8a (oitava) posição para recebimento de valores. Todavia, o montante em juízo (R$ 500.000,00) cobriria apenas os créditos devidos aos 3 primeiros credores e, parcialmente, ao 4o credor, excluindo a agravante da possibilidade de recebimento de seu crédito. Ocorre que o valor penhorado foi apenas os R$ 500.000,00, RESTANDO OS JUROS ACIMA CITADOS, OU SEJA, OS R$ 94.910,52 FORA DA PENHORA PROMOVIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA, ESTANDO ESSE VALOR LIVRE E DESEMBARAÇADO, PORTANTO, PASSÍVEL DE PENHORA PELA AGRAVANTE! Com isso, ao requerer que tal valor fosse penhorado para o pagamento de seu crédito, o d. juízo da 2a Vara Cível do Gama-DF negou seu pedido, em sede interlocutória (ID 67701336), alegando que a agravante deveria “aguardar” a expedição de alvará por parte da 14a Vara Cível, sem ao menos se atentar ao fato de que tal procedimento não ocorrerá, pelo simples fato de que a partir do 5o credor em diante, não haverá mais a possibilidade de pagamento de valores com o crédito de R$ 500.000,00 penhorados naquela ACP Finaliza pedindo o deferimento da tutela de urgência para que seja feito o imediato pedido de penhora do saldo remanescente da conta judicial n. 4100112276387, com vistas a garantir o pagamento do crédito que é devido pela agravada à agravante, até o limite do débito atualizado, ou seja, os R$ 48.361,15 (quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e um reais e quinze centavos). Recurso sem preparo porque a recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. Decido De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Embora a agravante afirme que a urgência no caso se faz presente, porque o processo executivo que já se arrasta há mais de um ano e a impossibilidade de encontrar bens penhoráveis, entendo que tal fato, por si só não autorizativo da concessão da medida liminar, sem antes ouvir a parte adversa. Ademais, no caso em análise, de acordo com a decisão impugnada o pedido restou indeferido porque o Juízo da 14a Vara Cível já foi informado sobre o valor atualizado do crédito da exequente. Assim, há de se aguardar a transferência ou a expedição de alvará em favor da exequente, do valor referente à penhora realizada no rosto dos autos 0025688-33.2016.8.07.0001. Como vê, pelo conteúdo da decisão recorrida, não assiste razão à recorrente, devendo, pelo menos por enquanto, ser mantida íntegra a decisão impugnada. Isso porque, para a concessão do pedido antecipatório necessária se mostra a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal, sobretudo quanto à plausibilidade do direito vindicado. Em razão da ausência desses requisitos, indefere-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Destarte, ao menos em uma análise perfunctória, não antevejo riscos de se aguardar o julgamento de mérito deste recurso. Diante desse cenário, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO oposto por ROSIMEIRE ALVES PERES CAIXETA, mas INDEFIRO o reclamado efeito suspensivo, pelo menos até julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte recorrida para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator